Tribunal: TJES
Processo: 5031332-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031332-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SONIA MARIA DE ABREU
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA DE MAIS DE 22 DIAS PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA MESMO COM FATURA QUITADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora em razão da demora em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à sua residência. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao demorar 22 dias para proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora após a quitação das faturas resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5031332-87.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: SONIA MARIA DE ABREU

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA DE MAIS DE 22 DIAS PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA MESMO COM FATURA QUITADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora em razão da demora em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à sua residência. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao demorar 22 dias para proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora após a quitação das faturas resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teve o fornecimento de energia elétrica à sua residência suspenso em 30/10/2023 em razão de sua inadimplência junto à concessionária de energia elétrica. Afirma que mesmo após realizar o pagamento das faturas atrasadas por meio de
PIX
, a concessionária não procedeu ao reestabelecimento da energia em prazo hábil. Afirma que tentou resolver o conflito de forma administrativa, mas não obteve êxito.

Em sede cautelar, a autora requer o pronto reestabelecimento do fornecimento de energia à sua residência – o que foi prontamente atendido pelo Juízo sentenciante (ID 9369776).

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para confirmar a TUTELA DE URGÊNCIA determinando o restabelecimento da energia da residência da parte autora (comando sentencial já cumprido), bem como condenar a ré ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da demora do reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da consumidora.

No caso em exame, o regramento específico para a religação de instalações elétricas em zonas urbanas de 24 (vinte e quatro) horas foi previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL (
verbis
: “
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
” foi excessivamente desrespeitado.

Observa-se que,
ao contrário de 1 (um) dia, a EDP demorou 22 (vinte e dois) dias para proceder ao reestabelecimento elétrico da residência do consumidor após a quitação das faturas em atrasado
. Frisa-se que o religamento só ocorreu com o deferimento do pleito cautelar pelo e. Juízo de 1º grau.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, tanto é que a r. sentença impugnada trouxe julgamento que perfeitamente se amolda ao caso em exame, vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMPLA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, não sendo caso de t. O.I.
Pedido autoral lastreado em demora de restabelecimento após interrupção devida do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica).
Sentença de procedência. Irresignação defensiva. Corte do fornecimento de energia que pode ser realizado em caso de inadimplemento, após prévio aviso, nos termos da Súmula nº 83, deste tribunal. Negativa de restabelecimento em razão do inadimplemento de fatura anterior, sobre a qual a concessionária já havia reconhecido o excesso de cobrança e informado que procederia ao refaturamento. Atitudes contraditórias da apelante.
Prazo para que a concessionária proceda ao restabelecimento do serviço, no caso, é de 24 horas, contadas a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, consoante dispõe o art. 362, da resolução nº 1.000/2021, da ANEEL. Serviço restabelecido com atraso de 23 dias. Súmula nº 192, do TJRJ, aplicada por analogia. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Situação imposta à consumidora que extrapolou as raias do mero aborrecimento, restando configurado o dano moral
. Valor excessivo da indenização. Considerando o lapso de tempo em que o serviço restou suspenso indevidamente, bem como a média de consumo energético na residência da autora (r$250,00), a quantia de r$10.000,00 (dez mil reais) se revela adequada a título de indenização. Precedentes deste tribunal. Reforma parcial da sentença que se impõe, apenas para reduzir o quantum indenizatório. Manutenção dos ônus sucumbenciais tais como fixados na sentença (Súmula nº 326, do s. T.j.). Dado parcial provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024; Pág. 573)

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

No caso, verifica-se que a parte ré não desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando a celeridade no restabelecimento do serviço.

Do lado revés, a parte autora comprova as diversas tentativas de religação da energia, por meio dos protocolos de atendimento (ID 33358411). Restou demonstrado nos autos que desde o pagamento das faturas vencidas em 30/10/2023 até o dia 21/11/2023 a parte autora ficou sem o fornecimento de energia em sua residência.

Muito embora a suspensão tenha se dado pelo inadimplemento, por outro lado, após o pagamento, não foi razoável e nem proporcional a conduta da Requerida em não proceder com o restabelecimento do serviço essencial.

Assim, o dano passa a ser considerado in re ipsa, isto é, presumido, já que independe da comprovação do prejuízo advindo, justamente por indisponibilizar o fornecimento de um serviço considerado essencial. O nexo causal é demonstrado pelo fato da demanda ter demorado para tomar providências.

Nesse ponto, cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Em outras palavras, havendo irregularidades da concessionária de energia elétrica no abastecimento e eventual reestabelecimento elétrico da residência do consumidor, deve ser reconhecido o prejuízo extrapatrimonial suportado.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)